Tribunal: TJMT
Processo: 0000406-82.2018.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000406-82.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JANE MENEZES DA SILVA (APELADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Furto qualificado
. Prescrição da pretensão punitiva
retroativa
. Extinção da punibilidade. Recurso provido.

I. C
aso em exame

1.
Apelação cr
iminal interposta contra sentença que
condenou
a ré

pelo crime
descrito no
art.
155, § 4º,

incisos II e IV, do Código Penal
à pena de
2
anos de reclusão e 10 dias-multa.

2.
A Defesa requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa e, consequentemente, a declaração de extinção da punibilidade
da apelante
.

3.
Subsidiariamente, pleiteia
a exclusão da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inc. II, do CP e o afastamento da indenização fixada à vítima a título de danos materiais.

II.
Questões em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) verificar
se houve a prescrição da pretensão punitiva retroativa, considerando o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publ
icação da sentença condenatória; (
ii
) apreciar se existem provas suficientes da qualificadora prevista no
art. 155, § 4º, inc. II, do CP
; e (
iii
) aferir se
há

elementos que corroborem o valor do dano material experimentado pela vítima.

III.
Razões de decidir

5.
Nos termos do art. 109, V, do Código Penal, a prescrição d
a pretensão punitiva ocorre em
quatro
anos quando a pena
não
excede a dois
.

6.
No caso concreto, entre o recebimento da denúncia
[
15.2.2018]
e a publicação da sentença condenatória
[21.1.2024]
, decorreu período superior ao prazo
prescricional de quatro anos
,
sem
que houvesse causa suspensiva ou interruptiva da contagem
.

7.
A extinção da punibilidade pela prescrição
punitiva
prejudica
a análise da
s teses subsidiárias.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso provido.

______________

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 107, inc. IV e 109, inc. V.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação
interposta
por Jane Menezes da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que a condenou pelo crime previsto no
art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal à pena de
2
anos de reclusão
[regime aberto]
e 10 dias-multa
[
Id. n.
306617883
]
.

A Defesa almeja o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade d
a apelante
.

Subsidiariamente,
pleiteia a exclusão da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inc. II, do CP e o afastamento da indenização fixada à vítima a título de danos materiais [
Id. n.
306617911]
.

A

Oitava Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá
manifestou
-se
pelo provimento do recurso, para que seja dec
larada extinta a punibilidade da

acusada
, em virtude da prescrição retroativa

[
Id. n.

306617913]
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer exarado pelo douto Procurador Antônio Sérgio Cordeiro Piedade,
de igual modo,
opinou
pela declaraçã
o de extinção da punibilidade
de Jane Menezes da Silva
:

“
Apelação Criminal. Crime de furto qualificado. Condenação.

Irresignação defensiva. Preliminar. Prescrição da pretensão punitiva na

modalidade retroativa. Pena fixada em dois anos de reclusão. Prescrição

ocorre em quatro anos. Extinção da punibilidade da ré. Parecer pelo

reconhecimento da p
rescrição da pretensão punitiva”

[
Id. n.

309297864]
.

É o relatório.

Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

O pleito de declaração da extinção da punibilidade da ré comporta provimento.

Verifica-se que,
in
casu
, a
denúncia foi recebida
em 15.2.2018 [
Id. n.
306617393 - p. 68]
.

A sentença foi proferida no dia

21.11
.2024
,
tendo sido a pena
fixada em
dois anos de reclusão
, nos seguintes termos:

“(...)

Já na segunda fase, está presente a atenuante da confissão, uma vez que a

acusada admitiu a prática delituosa perante o juízo, quando do seu interrogatório. Assim, considerando que a

incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula

231 do STJ), retorno a pena-base a
2
(dois) anos e 10 (dez)
dias-multa, a qual converto em definitiva, em

razão da ausência de causas de aumento ou diminuição
”
[
Id. n.
306617883 - p. 6]
.

Não houve interposição de recurso pelo Ministério Público, de modo que a pena não
será
exasperada.

O Código Penal estabelece que
,
n
os
casos em que a pena não exceder a dois anos
,
a
prescrição se opera em
quatro
.

Portanto, no caso em exame, operou-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, uma vez que, entre o recebimento da denúncia [15.2.2018] e a publicação da sentença condenatória [21.11.2024], transcorreu prazo superior a quatro anos, previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, não havendo registro de qualquer causa interruptiva ou suspensiva nesse intervalo temporal
.

Diante do exposto
,
em sintonia com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso, para declarar
extinta a punibilidade
da
apelante
, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025